Tribunal: TJDFT
Processo: 0715990-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os litigantes controvertem sobre reparação de danos materiais, derivados de acidente de trânsito que os envolvera. Cumprido o itinerário procedimental, sobreviera sentença[1], que, acolhendo a pretensão autoral, condenara o réu ao pagamento da quantia de R$23.000,00 (vinte e três mil reais), a ser atualizada e acrescida de juros de mora, à guisa de reparação dos danos que experimentara, rejeitando a pretensão reconvencional formulada pelo réu por ter sido reputado culpado pelo evento. Inconformado, o réu apela almejando, em suma, a reforma da sentença de molde a ser alforriado da condenação ou, ao menos, reconhecida a subsistência de situação de culpa concorrente. A ação e o apelo, portanto, versam sobre questões exclusivamente patrimoniais, afigurando-se plausível eventual autocomposição. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa de uma das partes, o apelo será, então, resolvido de imediato. Ressalvo que, manifestado desinteresse pela ultimação do ato por qualquer dos litigantes, frustrando a iniciativa, os autos deverão tornar conclusos de imediato para resolução do apelo. I. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num. 55520741 - Sentença